Tribunal: TJMT
Processo: 1024745-78.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024745-78.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UEBERSON BARROS DOS ANJOS - CPF: 956.230.271-72 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), MARLENE ALVES DA SILVA BORGES - CPF: 355.501.981-34 (AGRAVANTE), CLEBIO CARLOS DA SILVA - CPF: 832.332.701-78 (TERCEIRO INTERESSADO), VANILDA MARIA DA SILVA - CPF: 325.895.301-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINA ALVES DE JESUS SILVA - CPF: 303.565.471-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE FELICIO ALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ FINANCEIRA IMEDIATA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS PARA MANUTENÇÃO DA BENESSE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

II - Nos autos de inventário, as custas e despesas processuais devem ser suportadas pelo espólio, e não pelo inventariante e herdeiros, devendo ser aferida, por conseguinte, a capacidade econômica do monte mor.

III - O valor atribuído pela receita estadual para base de cálculo tributável do bem imóvel não possui, por si só, o condão de afastar a hipossuficiência do espólio, uma vez que se trata de um único imóvel, desprovido de liquidez financeira que permita o pagamento das custas processuais exigidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARLENE ALVES DA SILVA BORGES
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Inventário de n. 0010556-93.2012.8.11.0055, do espólio de
FELÍCIO ALVES DA SILVA
, revogou o benefício da assistência judiciária gratuita.

Para tanto, a agravante insiste que tanto ela quanto o espólio não possuem condições de arcar com o pagamento das custas processuais exigidas após a alteração do valor do bem que compõe o monte mor.

Afirma que o único bem que compõe o patrimônio do espólio possui valor módico e é ilíquido em sua universalidade, não servindo para comprovação da alteração da capacidade financeira.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 154139186).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Cediço, ainda, que nos autos de inventário, as custas e despesas processuais devem ser suportadas pelo espólio, e não pelo inventariante e herdeiros, devendo ser aferida, por conseguinte, a capacidade econômica do monte mor.

No caso dos autos, o juízo singelo revogou o benefício da gratuidade da justiça sob o argumento de que o valor do patrimônio inventariado sofreu alterações após apuração do ITCMD.

No entanto, o valor atribuído pela receita estadual para base de cálculo tributável do bem imóvel não possui, por si só, o condão de afastar a hipossuficiência do espólio, uma vez que se trata de um único imóvel, desprovido de liquidez financeira que permita o pagamento das custas processuais exigidas.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - EXAME DOS PRESSUPOSTOS DO BENEFÍCIO QUE RECAI SOBRE O PATRIMÔNIO DEIXADO PELO DE CUJUS – ANÁLISE DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES – ROBUSTO PATRIMÔNIO – CONTUDO, BENS QUE CARECEM DE LIQUIDEZ – IMPOSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO IMEDIATA DAS CUSTAS - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA MOMENTÂNEA – PEDIDO ALTERNATIVO - RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA – POSSIBILIDADE – GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO A JUSTIÇA - EXEGESE DO ART. 5o, LXXIV, DA CF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“Inobstante a existência de patrimônio do espólio suficiente para o pagamento das custas, isso não significa, necessariamente, a existência de liquidez
, sendo, portanto, razoável o pagamento de custas ao final do processo, a fim de garantir o direito constitucional de acesso à Justiça (CF, art. 5o, LXXIV).” (TJ-MT - AI: 10009452620198110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 17/04/2019).”
(N.U 1006332-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 10/08/2021
)
(g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALTA DE INTERESSE – PRELIMINAR REJEITADA – JUSTIÇA GRATUITA – IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE - INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – ARTIGO 561 DO CPC – REQUISITOS DEMONSTRADOS – COGNIÇÃO SUMÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Presente o interesse quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela jurisdicional pretendida.
A simples relação de bens que compõem o patrimônio da parte não é suficiente para afastar o direito de pleitear a justiça gratuita, pois imprescindível a demonstração da liquidez financeira.
(...)”
(N.U 1009708-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021) (g.n.)

No mesmo sentido, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“Agravo de instrumento. Inventário. Gratuidade de justiça indeferida. Irrelevante a condição econômica do inventariante.
Custas que devem ser suportadas pelo espólio. Existência de um único imóvel a partilhar, que, todavia, não apresenta liquidez.
Possibilidade de diferimento do recolhimento das custas. Hipótese que decorre da própria lei, como deflui do § 7o do artigo 4o da Lei Estadual n.o 11.608/2003. Agravo provido em parte.”
(TJ-SP - AI: 21216484920198260000 SP 2121648-49.2019.8.26.0000, Relator: Natan Zelinschi de Arruda, Data de Julgamento: 27/06/2019, 4a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2019) (g.n.)

Assim, constatada a situação de hipossuficiência econômica do espólio recorrente, imperiosa a reforma da decisão que revogou o benefício de gratuidade de justiça.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para manter a assistência judiciária outrora concedida ao espólio de Felício Alves da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023